Tribunal: STF
Processo: ARE 1429707
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. ENTE QUE REVOGOU O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À PARTE AUTORA APÓS 28 ANOS SOB FUNDAMENTO DE ATO ILEGAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ART. 5, LV DA C F/88. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PATENTE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §1º do CPC. 2- No caso dos autos, a parte autora, curatelada, busca restabelecer o pagamento de sua aposentadoria, que foi suspenso em novembro de 2017, para isso requer a anulação do ato administrativo que suspendeu o pagamento de sua aposentadoria. Elege como argumentos a ausência de comunicação do processo administrativo, bem como a não demonstração de ilegalidade na situação posta.



    2- O município de Nossa Senhora do Socorro, ora recorrente, alega que nunca teve regime próprio de aposentadoria, portanto, agiu com base no princípio da autotutela. Afirmou também que a inexiste lesão a direito adquirido ou ato jurídico perfeito uma vez que foi concedida sem qualquer embasamento legal, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal à época.



    3- Analisando os autos, a parte autora juntou documentos públicos que demonstram que exerceu interinamente o cargo de professora do município nos anos de 1954 e 1957 (fls. 34/35). Bem como demonstrativos de pagamento (fls. 208/364), e que contém informação de que aquela é aposentada e em outros momentos pensionista, sendo o mais antigo datado de 30/09/1989, comprovando no mínimo 28 anos de recebimento de benefício de natureza previdenciária.



    4- Frisa-se que o ente recorrente não juntou qualquer prova, informando apenas que não encontrou documentos anteriores ao ano de2002. E como bem frisou a sentença de origem, o recorrente não tem informações sobre a natureza jurídica dos pagamentos efetuados em favor da requerente.



    5- Neste toar, apesar de aparentemente nulo, e nesta condição o ato administrativo não se convalidar pela ratificação, decurso do tempo ou silencio das partes, no presente caso não foi ofertado qualquer oportunidade da requerente exercer o seu direito à ampla defesa, bem como não se mostra fundamentada a decisão de revogação e sua motivação para a tomada da decisão ora vergastada. Ademais, conforme já dito alhures, a própria administração desconhece a origem e relação jurídica das partes.



    6- Impõe-se à administração, na condução do processo, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5, LV da C F/88, sob pena de nulidade.



    7- Ademais frise-se que o ato de concessão do benefício previdenciário da autora ostentam os atributos de Presunção de Veracidade, Legalidade e Legitimidade de que se revestem os atos administrativos. Isso porque ninguém pode imaginar que um ato administrativo seja exercitado a seu desfavor quando acredita-se que a situação a que se está submetido é revestida de plena legalidade. Conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “(..) uma vez existente, salvo prova em contrário, o ato administrativo será válido, ou seja, ficará revestido de uma presunção de que todos os seus elementos, já presentes por definição, satisfazem integralmente os requisitos e condicionantes postos pela ordem jurídica para sua prática.(…) a validade é, pois, a característica substantiva de qualquer ato administrativo, dela decorrendo a presunção de validade, analiticamente expressada por uma quádrupla presunção: de veracidade, de legalidade, de legitimidade, e de licitude, que subsistirá até prova em contrário, como decorrência da própria natureza estatal do ato administrativo.” (MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 142.)



    8- Nesse contexto, ganham respaldo os Princípios da Proteção da Confiança e da Segurança Jurídica – pilares de toda a ordem jurídica, principalmente dos atos emanados do poder público. Sobre o tema, insta destacar a seguinte lição: “O princípio [da proteção à confiança] é também decisivo para solver o problema da invalidação dos atos administrativos, assim como, numa evidente correlação temática, para fixar limites à cogência anulatório de atos maculados por vícios originários. Força sopesar os bens e os males, em confronto com tal princípio, antes de efetuar a anulação em casos de longo curso temporal. Com efeito, às vezes impor-se-á, também em seu obséquio, sanar ou convalidar atos inquinados de vícios formais, no justo resguardo das diretrizes do sistema, desde que ausente prejuízo a terceiro e que cristalizem situações marcadas por uma nota de excepcionalidade. (Freitas,2004,p.61)” [grifos nossos]



    9- O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência de tais princípios quando o ato administrativo (decorrente de equivocada interpretação da lei ou dos fatos) tenha por consequência a percepção, por servidor público, de vantagem patrimonial. A propósito, cite-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/o Ac. Min. Gilmar Mendes), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado. É importante referir, neste ponto, em face de sua extrema pertinência, a aguda observação de J. J. Gomes Canotilho (Direito constitucional e teoria da constituição, Almedina, 1998, p. 250): “Estes dois princípios – segurança jurídica e protecção da confiança – andam estreitamente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da protecção de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objectivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial” (STF, MS 27506, Rel. Min. Celso de Mello, J. 07.04.2010, DJe-063 Divulg. 09.04.2010, Public. 12.04.2010) [marcamos].



    11- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    12- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença combatida. 13- Sem condenação ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devidos pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente